Tribunal: TJMT
Processo: 1037079-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037079-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL SEELENT ZILKI - CPF: 015.102.121-08 (APELANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), PRESLEY FRANCELINO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 023.686.701-65 (APELANTE), SERRA GRANDE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 14.242.781/0001-35 (APELADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE TRESPASSE – CONCORRÊNCIA DESLEAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICABILIDADE DO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – PERCENTUAL MÁXIMO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 1.147 do Código Civil, “Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subseqüentes à transferência.”

In casu, os autores não conseguiram comprovar a suposta ocorrência da concorrência desleal, haja vista que quando da aquisição do ponto comercial de cervejaria na Praça Popular, a requerida informou a intenção de reforma e ampliação da loja de cervejas no bairro Morada do Ouro, não se opondo em nenhum momento os apelantes.

Se não demonstrada a prática de concorrência desleal pela requerida, não há falar em ressarcimento de quaisquer danos materiais ou morais, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos da inicial.

Em consonância com o § 2o do art. 85 do CPC/15, a condenação da parte vencida deve ser reduzida para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo percentual revela-se mais adequado e razoável para remunerar a diligência e o zelo despendido pelo causídico da apelada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GABRIEL SELENT ZILKI e PRESLEY FRANCELINO DA SILVA MEDEIROS contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face de SERRA GRANDE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes alegam, em suma, que apesar de ter celebrado contrato de trespasse de estabelecimento comercial com a apelada, esta abriu concorrência desleal, descumprindo comando legal sem autorização contratual expressa, o que gerou danos que devem ser reparados.

Sustentam que, ainda que contra lei a sentença tenha entendido que havia autorização, mesmo que não expressa, para o exercício da atividade pela apelada em razão de outro estabelecimento pré-existente, tal entendimento é fundado em desacordo com as provas dos autos.

Argumentam que com o dinheiro recebido pelo trespasse, a apelada reformou o seu estabelecimento comercial, passando a exercer a mesma atividade daquele estabelecimento comercial trespassado.

Asseveram que a fixação dos honorários no valor máximo não corresponde com a complexidade ou ainda com o tempo para o serviço do nobre causídico.

Ao final, requerer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, e subsidiariamente, sejam reduzidos os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas aportadas no ID no 155928908, pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que GABRIEL SEELENT ZILKI e PRESLEY FRANCELINO DA SILVA MEDEIROS ingressaram com Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de SERRA GRANDE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, alegando que adquiriram da requerida o estabelecimento comercial Empório Serra Grande, situado em imóvel alugado, na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no 305, Praça Popular, nesta Capital, conforme faz prova o Instrumento Particular de Compra e Venda e Outras Avenças firmado em 29 de junho de 2015.

Sustentaram que a requerida transpassou aos requerentes o estabelecimento comercial, com todos os objetos e natureza, e notadamente (cláusula oitava, §§ 1o e 2o do referido contrato) sua carteira de clientes, meios de comunicação e marketing e parte do inventário e estoque.

Argumentaram que não obstante a celebração do contrato, o efetivo trespasse do estabelecimento comercial, bem como a quitação do preço ajustado, o vendedor, ora requerido, de maneira ilegal, menos de um ano após a celebração do contrato, abriu novo estabelecimento, com o mesmo objeto e natureza, o bar especializado em vender cervejas denominado Serra Grande, sito a Av. Deputado Milton Teixeira de Figueiredo, 84, Morada do Ouro, nesta mesma cidade, exercendo concorrência desleal e causando inegável dano aos requerentes.

Requereram a antecipação da tutela de urgência, para o fim de determinar a obrigação de fazer à requerida consistente em não exercer concorrência com os requerentes, devendo imediatamente suspender as atividades do novo estabelecimento aberto em março de 2016, não realização de venda no varejo de bebidas no endereço sito a Av. Deputado Milton Teixeira de Figueiredo, 84, loja 02, Morada do Ouro – Setor Norte, Cuiabá/MT.

No mérito, pugnaram pela procedência da ação para reconhecer e declarar a ocorrência de descumprimento contratual, compelindo a requerida a indenizar aos requerentes os valores estipulados a título de danos material, em R$ 108.068,17 (cento e oito mil sessenta e oito reais e dezessete centavos), e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada requerente, além da gratuidade judiciária.

No ID no 155928865 foi concedido os benefícios da justiça gratuita aos autores.

O juiz a quo, Dr. Yale Sabo Mendes julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Insatisfeitos, recorre a parte autora.

Pois bem.

Os apelantes pretendem a reforma da sentença, reiterando a alegação de que, após o contrato de trespasse, houve violação ao art. 1.147 do Código Civil, em razão da concorrência desleal realizada pela ré.

Dispõe o art. 1.147 do Código Civil:

“Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subseqüentes à transferência.”

A requerida, por sua vez, nega a suposta concorrência. Afirma que já comercializava as cervejas nacionais e especiais em outra unidade denominada “Serra Grande Cervejaria” situada no bairro Morada do Ouro, desde 2010, vindo posteriormente fazer uma reforma na loja, construindo uma área de empório.

Nos termos do art. 373 do CPC/15, ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Extrai-se dos autos que em 29 de junho de 2015, foi firmado “Instrumento Particular de Compra e Venda e Outras Avenças”, entre as partes, tendo como objeto o estabelecimento comercial Empório Serra Grande, situado em um imóvel alugado, na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no 305, Praça Popular, nesta cidade, consoante ID no 155928848.

Com efeito, restou comprovado que a requerida já tinha outra unidade denominada “Serra Grande Cervejaria” no bairro Morada do Ouro desde 2010, onde comercializava cerveja nacionais e importadas e que haveria a reforma e ampliação do ponto, fato de conhecimento dos autores, conforme conversa tida entre as partes, que ora transcrevo trecho. Vejamos (ID no 155928890):

“Elvio: Agente vai fazer uma reunião pelo Skype ai com o pessoal da Bierland e até uma reunião com todos eles e agente vai meio que ver qual vai ser a situação, por que na verdade as importadas já estão pressionando...porque ai o que era a ideia...eles falem tudo bem, você pode abrir um espaço desde que esteja atrelado a sua distribuição, por que ai teria o seu show room. Teria que fazer na Morada do Ouro, né. Lá pra meados de Setembro, por que até que você mexe tudo, eu abriria a parte de...assim, junto com a parte de distribuição. Por que lá eu preciso fazer...eu ia fazer uma reforma para colocar toda a minha parte de distribuição lá. Por que aqui fica pequeno, e fazer uma pequena parte de empório, para atender a loja lá, o local, a região lá. A região é um novo perfil, outro público.

Gabriel: É, você falou que ia fazer a reforma lá.

Elvio: Nós vamos fazer. Não tem como, por que tem que ampliar a parte de estocagem, a câmera fria, que é para estocar chope, estocar cerveja especial. Só que eles tão batendo pé.”

Nesse contexto, verifica-se que a requerida reafirma intenção de abrir novo espaço de empório na loja no bairro Morada do Ouro, inclusive com reforma e ampliação da loja, para atender ao consumidor local, de modo que não há se falar que os apelantes foram surpreendidos pela abertura de novo empório, o qual supostamente exerceria concorrência desleal.

Se não bastasse, verifica-se que houve aquiescência da parte apelante quanto à ampliação da loja no bairro Morado do Ouro, justamente por ser em um mercado consumidor completamente distinto do seu, não se opondo em nenhum momento os apelantes quando da compra e venda da loja na Praça Popular, conforme áudio das tratativas.

Registra-se, ainda, que a requerida deixa evidente o desejo de sucesso desse ponto comercial, haja vista que cada ponto comercial aberto é um cliente para sua distribuição. Vejamos (ID no 155928891):

“Elvio: Eu quero deixar as coisas muito bem claras, entendeu? Então, desde esse cenário Gabriel, eu tenho essa possibilidade, e eu acho que é uma coisa que casa muito com a tua ideia. Se você estiver mesmo muito interessado e se as coisas andarem, aí eu te falo mais ou menos o valor que agente vai pedir. Agente já tem um ideia de valores. Agente fez todo um levantamento, oque que tem de cerveja por que agente faz todo nosso controle de estoque, de maquinário. Dentro desse cenário ai agente pode avançar. Por isso eu te perguntei qual a sua intenção de investimento, de loja, e aí, assim, uma coisa, agente vai estar dando a consultoria na parte da distribuição, da implementação da loja por que é interesse meu que você caminhe, e que continue caminhando e ai daqui a alguns...to falando de alguns meses, mas muito provavelmente mais daqui uns 120 ou 150 dias agente vai abrir nosso espaço na Morada do Ouro, por que assim, uma coisa que eu também conversei com ele foi que eu tenho que deixa bem claro é assim...que agente tá saindo desse posicionamento aqui, mas agente vai ter um emporiozinho na Morada do Ouro, tá. Pra atender a região e como uma forma de fomentar o nosso trabalho. Que assim, agente precisa de um espaço as vezes pros cursos, pra fazer as degustações, os trabalhos que agente faz de divulgação também. Mas agente vai estar em outra área. Eu quero deixar isso claro para quem eu vou negociar antes de fazer uma coisa dessa. Pra que não falê: pô o Elvio saiu, daqui a 3 meses ele tá....

Gabriel: Abrindo concorrência....

Elvio: É...abrindo concorrência...não. É uma coisa que eu fazer por que eu já iria fazer. A única coisa que eu vou é dimensionar para minha parte de distribuição. Por que aí até, o que agente deve fazer é trabalhar só com as cervejas que são da nossa distribuição. Diferentemente de hoje que, por exemplo, eu tenho Fantome, que eu Fullers, que eu tenho Struise, que eu tenho Mort Subit, que mais? Booklyn. Que não é distribuição mas agente traz para a loja para poder atender os clientes. Ai não, agente vai ter um portifólio um pouco mais enxuto. É o que agente distribui.”

Ademais, como bem salientado na sentença, não houve má-fé por parte da apelada na venda do ponto comercial, uma vez que houve inclusive a prestação de serviço de consultoria para os apelantes, visando ao sucesso na empreitada comercial a ser desenvolvida por estes. Vejamos:

“Além disso, restou comprovada a boa-fé do Requerido, que empenhou esforços para que o estabelecimento comercial adquirido pelos Autores prosperasse, tanto é que consta no próprio contrato que “o VENDEDOR, em contrapartida ao preço pago na aquisição do bem comercial, fornecerá ao COMPRADOR 50 horas de consultoria sobre o Mercado de Cervejas Especiais a ser prestada pelo Sr. Elvio Resende.”, conforme Cláusula nona do contrato” (ID no 155928902).

Dessa forma, constata-se que os autores/apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar suas alegações, não logrando êxito em demonstrar a existência da apontada concorrência desleal realizada pela requerida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ÔNUS DA PROVA. I. Nos termos do art. 373 do CPC, ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. II. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, não logrando êxito em demonstrar a existência da apontada concorrência desleal realizada pela ré, a qual poderia dar ensejo à rescisão do contrato de trespasse. III. Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 00395890520158070001 DF 0039589-05.2015.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 03/07/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não restando demonstrada a prática de concorrência desleal da requerida/apelada, não há falar em ressarcimento de quaisquer danos materiais ou morais, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

No que tange à redução dos honorários sucumbenciais, considerando que o feito tramitou por quase quatro anos, e que o julgamento da lide se deu de forma antecipada, sem dilação probatória ou audiência de instrução, entendo que a baliza no percentual mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC/15 remunera razoável e proporcionalmente o labor advocatícios prestados pelos mencionados causídicos, sem supervalorizá-los ou aviltá-los.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios de 20%, para 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023